Tribunal: TJDFT
Processo: 0702639-50.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702639-50.2020.8.07.0010 RECORRENTE: LUIZ ALVES CELESTINO JUNIOR RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO USO DE ARMA DE FOGO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II e §2o -A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. PROVAS ROBUSTAS. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. RECURSO DO MP. MAJORANTE DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE POR TEMPO JURIDICAMENTE RELEVANTE. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO ANTERIOR POR RECEPTAÇÃO DO MESMO APARELHO CELULAR OBJETO DA AÇÃO PENAL QUE TRATA DO CRIME DE ROUBO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO PELOS MESMOS FATOS. BIS IN IDEM. FLAGRANTE ILEGALIDADE. ANULAÇÃO DA CONDENAÇÃO. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DO CONCURSO FORMAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDOS E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.. 1. O arcabouço probatório é suficiente para concluir que o acusado, com ânimo de apossamento definitivo de coisa alheia, em unidade de desígnios e comunhão de esforços com outro indivíduo ainda não identificado, subtraiu, em proveito de ambos, os bens e valores descritos na denúncia, oportunidade em que constrangeram as vítimas mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo. 2. Não há que se falar em absolvição do recorrente, visto que não há dúvidas sobre a materialidade e a autoria dos crimes de roubos, as quais restaram devidamente comprovadas, sendo farto e suficiente o arcabouço probatório para a condenação pelos roubos contra as duas vítimas. 3. No caso, o recorrente já foi condenado, por decisão transitada em julgado nos autos do processo no 0001059-78.2019.8.07.0004, que tramitou na 2 Vara Criminal do Gama, pelo crime de receptação a referente ao mesmo aparelho de celular Samsung que agora é objeto da presente ação penal, que tratava do roubo do mesmo objeto. Assim, em que pese o apelante não poder ser absolvido do crime de roubo em relação ao aparelho de telefone, por não haver qualquer dúvida de que ele é o autor do roubo, tem-se, por outro lado, que a manutenção da condenação é ilegal, pois configura bis in idem, uma vez que o réu já foi anteriormente condenado pela receptação deste mesmo aparelho celular. 4. Assim, uma das condenações por roubo (aquela referente ao celular que já foi objeto da ação que tratou sobre a receptação) deve ser anulada, pois, de fato há dupla condenação sobre o paciente em decorrência do mesmo fato, e o ordenamento jurídico não admite tal circunstância, sob pena de incorrer em bis in idem. 5. Havendo nítido constrangimento ilegal configurado na condenação do recorrente pelo crime de roubo do celular Samsung Galaxy S9, pertencente à vítima RITA, por já haver sentença condenando o réu pelo crime de receptação do mesmo aparelho celular, sentença esta transitada em julgado em face do recorrente, necessária a anulação da condenação do recorrente nestes autos (crime de roubo), somente no que concerne ao objeto descrito. 6. Tendo uma das vítimas relatado em Juízo ter permanecido por, aproximadamente, quinze minutos em poder do réu e do seu comparsa e, verificando que tal período não se revelou muito discrepante do necessário para a prática dos delitos, mormente se considerado o contexto elucidado, deve prevalecer o entendimento em benefício do réu, não devendo ser reconhecida a majorante pretendida pelo Ministério Público (restrição de liberdade das vítimas por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração dos bens). 7. Não existe nos autos qualquer fundamento que leve ao entendimento de que o crime foi somente um, roubo em residência contra a mesma família, como sustenta a defesa. A ação contra cada uma das vítimas ficou bem demonstrada pelo arcabouço probatório, restando nítido que foram atingidos os patrimônios de duas pessoas distintas, o que é exatamente a hipótese de concurso formal que, a priori, foi o que o Magistrado adotou na sentença. 8. Afastando-se um dos crimes de roubo, não há empecilho para a manutenção da condenação do réu em relação ao outro crime de roubo que restou comprovado nos autos, procedendo-se as necessárias adequações quanto à pena. 9. RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, para anular a condenação pelo roubo do celular Samsumg Galaxy S9, pertencente à vítima Rita, pois constatada manifesta ilegalidade decorrente de anterior condenação do réu por crime de receptação referente ao mesmo aparelho celular que teria sido subtraído da vítima Rita (mesmos fatos delituosos). Assim, com a exclusão de uma das condenações por roubo, mas mantendo-se a outra condenação por roubo majorado, a pena foi reduzida para 08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime fechado, e 20 (vinte) dias-multa, à razão do mínimo legal, tendo em vista o afastamento do concurso formal de crimes. No recurso especial, o recorrente aponta violação aos artigos 95, incisos III e V, do Código de Processo Penal e 502 do Código de Processo Civil, alegando que a anulação de um dos crimes de roubo, relativo à vítima Rita, não é suficiente para afastar o bis in idem, ao argumento de que todos os crimes seriam decorrentes da mesma ação. Assevera que, em virtude da coisa julgada na ação penal em que houve condenação pelo crime de receptação com base no mesmo boletim de ocorrência, a denúncia que originou a presente demanda não deveria sequer ter sido recebida, sob pena de o recorrente ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Invoca divergência jurisprudencial colacionando ementa de julgado do STJ a título de paradigma. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega contrariedade ao artigo 5o, inciso XXXVI e outros, da Constituição Federal, alegando ofensa ao princípio da segurança jurídica e da vedação do ne bis in idem. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 95, incisos III e V, do Código de Processo Penal e 502 do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário, por sua vez, não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 5o, inciso XXXVI e outros, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. A hipótese atrai a incidência da Súmula 282/STF. Precedentes.” (ARE 1344422 ED-AgR, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, DJe 23/2/2022). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017